Tribunal: TJSP
Processo: 0013356-16.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013356-16.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELIAS
MISSAIA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interposto em prol de Elias Missaia Alves, mantendo-se por seus fundamentos
a decisão monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013356-16.2020.8.26.0114 -Voto no 43.202
2
Agravo em Execução no 0013356-16.2020.8.26.0114
Comarca de Campinas
MMa Juíza: Doutora Erika Christina de Lacerda Brandão
Agravante: Elias Missaia Alves
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.202
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE REFORMA
DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA QUE O
AGRAVANTE SEJA ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO
QUE LHE FOI FEITA, DIANTE DA INCIDÊNCIA DE
SANÇÃO COLETIVA, OU PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
AUTORIA.
PEDIDO
SUPLETIVO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DE INTENSIDADE
MÉDIA.
CASO EM QUE A CONDUTA DO AGRAVANTE,
CONSISTENTE EM FAZER PARTE DE MOVIMENTO
DE TUMULTO E DE SUBVERSÃO À ORDEM,
CONFIGURA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE, COMO BEM RECONHECIDO NO DECISUM.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Elias Missaia Alves, contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas, pela qual foi reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante em 21/03/2020,
sendo determinada a sua regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como a interrupção da contagem dos lapsos para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013356-16.2020.8.26.0114 -Voto no 43.202
3
de regimes (fls. 45/48).
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada para absolver o agravante da imputação que lhe foi feita,
argumentando não existir prova segura de autoria, já que negou a participação
no episódio e forneceu versão explicativa dos motivos pelos quais não estava
entre os presos que promoveram tumulto na unidade, mormente porque antes
de tal estava dormindo. Acrescenta que os agentes ouvidos apenas
descreveram o fato de maneira genérica, sem que houvesse a individualização
de cada conduta, e identificação dos participantes em cada uma delas,
configurando-se o reconhecimento da infração disciplinar de todos os
ocupantes do pavilhão em verdadeira sanção coletiva, que não pode
prevalecer, ensejando a sua absolvição. Supletivamente postula a
desclassificação da imputação para a forma de falta disciplinar de natureza
média, nos termos do artigo 45, I ou IX do RIPP (fls. 02/06).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão
atacada (fls. 53/56).
A r. decisão hostilizada foi mantida (fl. 58).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Alberto Carlos Dib Júnior, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do agravo defensivo (fls. 71/77).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013356-16.2020.8.26.0114 -Voto no 43.202
4
2 No caso vertente, o recurso não comporta provimento.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo, tem-se
que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar de natureza
grave foi instaurada porque, em 21/03/2020, após receberem a notícia de
suspensão das visitas em decorrência da prevenção de contaminação pelo
corona vírus, determinada por Decreto emanado do governo do Estado, 108
presos iniciaram um movimento de subversão à ordem e à disciplina,
causando tumulto na unidade.
Do pedido de sustação preventiva do regime semiaberto
juntado as fls. 22/26, denota-se que as fls. 25-26 foi confeccionada lista de
todos os condenados envolvidos nesse movimento de subversão à ordem,
sendo que na comunicação do evento relativa ao agravante, foi instaurada
sindicância contra um grupo de 33 condenados, que se amotinaram na área
externa do presídio, próxima a quadra ali existente, o que bem dá conta da
individualização de condutas, porque, como bem ressaltado na r. decisão
combatida, não ocorreu sanção coletiva, mas falta disciplinar cometida de
forma coletiva, como afeito aos movimento de subversão, em que seria
impossível sua prática por um único detento.
Como se observa da leitura da comunicação do evento as
fls. 10/11, o grupo integrado pelo agravante se aproximou de alambrado
existente próximo à quadra, e passou a empurrá-lo e puxá-lo, com clara
intenção de derrubá-lo, sempre chamando os demais presos para a eles se
juntarem, sendo que tal fato possibilitaria fuga em massa. O movimento
somente foi controlado com a chegada da Polícia Militar, que se valeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013356-16.2020.8.26.0114 -Voto no 43.202
5
inclusive de helicóptero para tanto, e também de membros do Grupo de
Intervenção Rápida.
Ouvido no estabelecimento prisional em que se encontrava,
acerca dos fatos ocorridos, na presença de patrono nomeado, oportunidade
em que pode exercer seu direito de defesa, apresentando a sua versão dos
fatos, o agravante disse que não participou de reunião prévia para realização
do tumulto, porque estava dormindo e, após o almoço, se encontrava na
referida quadra jogando futebol, e somente percebeu o fato ao avistar os
policiais e o helicóptero (fl. 29), em narrativa que não convence, e não possui
o condão de isentá-lo da responsabilidade pelo fato imputado.
Na instrução da sindicância foram ouvidos três funcionários
do presídio que a tudo presenciaram, Genésio de Andrade (fl. 20), Jair Alves
de Souza (fl. 19) e Márcio Ramos da Silva (fl. 21), que acompanharam o
movimento subversivo dos presos, e posteriormente, identificaram cada um
deles, inclusive o agravante, que foi citado nominalmente nesses
depoimentos, tudo através de fotografia constante do sistema do presídio, que
inclusive foi juntada a fl. 15.
Assim, não incide a pretendida absolvição, quer a
desclassificação da sua conduta, já que a de aderir a movimento de tumulto
contraria frontalmente postura esperada no processo de ressocialização, além
de demonstrar inaptidão ao cumprimento de regras impostas para preservação
de sua própria saúde, a recomendar punição exemplar.
E uma vez caracterizada a falta grave, de rigor que haja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013356-16.2020.8.26.0114 -Voto no 43.202
6
perda dos dias eventualmente remidos, que deve se dar em patamar máximo,
diante da gravidade de sua conduta, que gerou instabilidade na segurança do
presídio, nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, com
observação ao quanto disposto na Lei no 12.433/11, bem como a interrupção
da contagem dos lapsos para benefícios, como se deu.
Assim, não há como se atender aos pedidos defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto em prol
de Elias Missaia Alves, mantendo-se por seus fundamentos a decisão
monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR